Tribunal: TJMT
Processo: 1027898-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027898-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE MENDES DE SOUZA - CPF: 076.547.689-40 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE FAVARO VALONI - CPF: 856.167.889-53 (AGRAVANTE), FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 20.972.052/0001-37 (AGRAVADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo nos Embargos à Execução opostos pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art. 919, §1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 919, §1o, do CPC exige, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

4.

A simples alegação de excesso de execução no valor de R$ 44.574,10, frente ao débito reconhecido de R$ 1.517.143,84, não revela, por si só, probabilidade do direito apta a justificar a suspensão da execução.

5.

A verificação de eventual excesso de execução ou cobrança indevida de encargos demanda dilação probatória e juízo de mérito, sendo inviável reconhecer, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito necessário à concessão do efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige a demonstração cumulativa dos requisitos da tutela provisória e da garantia do juízo.

2.

A alegação de excesso de execução não acompanhada de prova inequívoca e que dependa de análise de mérito não autoriza a concessão de efeito suspensivo em sede de cognição sumária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1027898-17.2025.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que indeferiu o efeito suspensivo nos Embargos à Execução.

O agravado alega que há diversas ilegalidades e abusividades no contrato executado, firmado por meio de negócios jurídicos de compra e venda mercantil de insumos agrícolas, cujas obrigações foram formalizadas por duplicatas mercantis.

Aduz que, conforme o laudo técnico juntado, há diversas ilegalidades e abusividades na avença, notadamente no que tange à ausência de pactuação específica de juros moratórios e aplicação de multa sem instrumento contratual.

Assegura que preenche todos os requisitos do § 1o, do art. 919 do CPC, que autorizam a concessão da medida.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (id 308412858).

Contraminuta apresentada (
ID n.167154170
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme estabelece o §1o do art. 919 do CPC/2015, para atribuição de efeito suspensivo aos Embargos é necessário o cumprimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que
a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Assim, por força dos princípios da boa-fé e da lealdade processual, compete ao executado mostrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do direito reclamado (REsp 1024128/PR).

Esses critérios são cumulativos; a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão, exceto em casos excepcionalíssimos em que comprovada a manifesta dificuldade do executado em garantir o juízo.

Na inicial dos Embargos à Execução, o agravante apontou que haveria excesso de execução de R$ 44.574,10, decorrente de aplicação incorreta dos juros moratórios e de multa sem previsão contratual.

Discorreu que na ausência de pactuação da taxa moratória, ela deveria ser calculada pela Selic menos o IPCA, conforme precedente do STJ no REsp no 1.795.982, e na Lei 14.905/2024.

Em consulta à Execução, verifica-se que o vencimento das duplicatas é datado de 2023, época em que ainda não vigia a Lei 14.905/2024 que alterou o art. 406 do código civil e disciplinar de forma expressa os juros moratórios pela Selic, em caso de silêncio no contrato.

Por outro lado, o valor do débito, conforme o exequente, é de R$ 1.517.143,84, do qual o agravante não nega a sua existência, mas apena diz que há excesso de pouco mais de 40 mil no total.

Contudo, no juízo de cognição sumária não há como desde já destacar alguma irregularidade capaz de suspender a dívida, pois dependerá de juízo de mérito para saber se é caso de revisar ou não os juros e taxa de mora aplicados no contrato.

Portanto, ausente a probabilidade do direito, sequer é necessário discorrer sobre o imóvel apresentado em juízo para fins de garantia do juízo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUCAO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ARTIGO 919, §1o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISORIA. RECURSO NAO PROVIDO.

Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (AI 1000578-94.2022.8.11.0000, julgamento em 13/04/2022, DJe de 19/04/2022).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025